Tribunal: STF
Processo: Rcl 52949
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Comunidade Indígena Mborevyr’y Teko Ava, Povo Guarani e Kaiowá contra decisão proferida pelo Juiz da 1ª Vara Federal de Naviraí/MS nos autos do Processo 5000153-78.2022.4.03.6006.



    A reclamante alega, em síntese, que a decisão impugnada teria desrespeitado a decisão de suspensão nacional de processos relativos à controvérsia objeto do RE 1.017.365-RG/SC (Tema 1.031 da Repercussão Geral), bem como a medida cautelar concedida nos autos da ADPF 828/DF.



    Aduz que



    “[o] processo de origem trata-se de ação de reintegração de posse, de número 5000153-78.2022.403.6006, que tramita na 1ª Vara Federal de Naviraí/MS, impetrada pela CHF COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA contra a comunidade indígena, relativa à área denominada Chácara Sucupira, Município de Naviraí, CEP nº 79950-000.



    Afirma a autora [...] que é proprietária da área, que foi ocupada pela comunidade indígena, motivo pelo qual ingressou com a referida ação de reintegração de posse, na Justiça Estadual em Naviraí e requereu, liminarmente, a reintegração de posse.



    A magistrada oficiou a FUNAI, já que na própria inicial a autora reconhece tratarem os réus de Povo Indígena.



    Diante da manifestação Ministério Público Estadual, o juiz declinou a competência em prol da Justiça Federal, em respeito à Constituição Federal (decisão anexa).



    […]



    O pedido liminar foi deferido, assim, pela 1ª Vara Federal de Naviraí, em 18 de abril (um dia antes do dia do índio) de 2022.



    Portanto, Excelência, resta inequívoca a agressão das decisões da reclamada, face a suspensão nacional determinada nos autos do RE 1017365 (Tema 1031), o que enseja na necessária e urgente cassação do ato reclamado [sic], bem como a determinação de suspensão imediata do processo até que esta Corte finalize o julgamento do processo paradigma ou até o término da pandemia da Covid-19, o que ocorrer por último. 



    Ademais, ainda que se afaste a questão indígena da lide, como bem pontuado pelo Ministério Público Federal no processo de origem, a decisão desobedece ainda a suspensão de reintegrações de posse determinada pelo Ministro Luís Roberto Barroso na ADPF 828 [...]” (págs. 4-6 da petição inicial).



    Requer, ao final, o deferimento



    “[de] medida liminar inaudita altera parte, para sustar os efeitos das decisões reclamadas, bem como de pronto determinar a suspensão do processo nº 5000153- 78.2022.4.03.6006/TJMS, sob risco de grave lesão a direitos e risco de irreversibilidade da decisão reclamada.



    Que possa deferir a extensão dos benefícios da Fazenda Pública à Comunidade Indígena MBOREVYR`Y, garantindo prazo em dobro e assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 61 da Lei 6001/1973.



    Pede sejam notificados os interessados para apresentação de resposta, após deferida a medida liminar pleiteada, em especial a beneficiária do ato ora reclamado, no endereço preambularmente descrito.



    Por fim, requer sejam deferidos no mérito os pedidos para cassar todas as decisões tomadas desde a data de 08.05.2020, em especial a decisão que determinou a ordem de reintegração de posse, num prazo de 10 dias, bem como determinar a suspensão do processo na origem, até que seja julgado o mérito do RE 1017365 (Tema 1031) ou o final da pandemia, o que ocorrer por último” (págs. 17-18 da petição inicial).



    Em 26/4/2022, deferi o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento de mérito desta reclamação (documento eletrônico 5). 



    A autoridade reclamada apresentou informações (documento eletrônico 19).



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela procedência da reclamação, em parecer assim ementado: 



    “Processo civil. Reclamação. Ação possessória movida contra agrupamento indígena. Violação às decisões proferidas pelo STF no RE 1017365/Tema 1031 e na ADPF 828-MC. 



    1. Nos autos do RE 1017365/Tema 1031, o D. Ministro Relator determinou, com base no artigo 1.035, §5º, do CPC, ‘a suspensão nacional dos processos judiciais, notadamente ações possessórias, anulatórias de processos administrativos de demarcação, bem como os recursos vinculados a essas ações, sem prejuízo dos direitos territoriais dos povos indígenas, modulando o termo final dessa determinação até a ocorrência do término da pandemia da COVID19 ou do julgamento final da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 1.017.365 (Tema 1031), o que ocorrer por último, salvo ulterior decisão em sentido diverso’.



    2. Tratando-se o caso em questão de ação possessória movida contra agrupamento indígena, resta evidenciada a violação à decisão proferida nos autos do RE 1017365/Tema 1031, cujo objetivo é resguardar a situação dos indígenas face à pandemia do coronavírus, impedindo decisões que imponham reintegrações de posse nesse período.



    3. O fato de a ocupação ter sido recente – em outubro de 2021 – não afasta a possibilidade de suspensão do feito, pois a decisão proferida nos autos do RE 1017365/Tema 1031 não elencou tal hipótese como exceção à suspensão nacional dos processos que determinou.



    4. Ainda que não fosse caso de suspensão do processo por força do quanto decidido nos autos do RE 1017365/Tema 1031, ainda assim seria hipótese de observância ao determinado na ADPF 828-MC, que exige a realocação das famílias em adequadas condições de moradia.



    5. Parecer pela procedência da reclamação, sendo confirmada a liminar deferida ” (documento eletrônico 23 – grifos no original). 



    É o relatório. Decido.



    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. 



    Bem examinados os autos, verifico que houve o descumprimento de decisão desta Corte que determinou a suspensão nacional dos feitos que discutem a controvérsia com repercussão geral reconhecida no RE 1.017.365-RG/SC.



     



    Trata-se de ação possessória em que o Juízo ora reclamado expediu determinação de imediata reintegração da posse de terreno, no Município de Naviraí/MS, ocupado por integrantes de comunidade indígena desde a data aproximada de setembro/outubro de 2021, sob a alegação de ser o local parte de território tradicionalmente ocupado pelos índios.



    Como dito, o caso em análise aponta como paradigma a repercussão geral da matéria discutida no RE 1.017.365/RN (Tema 1.031), de relatoria do Ministro Edson Fachin, cuja ementa transcrevo: 



          “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. POSSE INDÍGENA. TERRA OCUPADA TRADICIONALMENTE POR COMUNIDADE INDÍGENA. POSSIBILIDADES HERMENÊNTICAS DO ARTIGO 231 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TUTELA CONSTITUCIONAL DO DIREITO FUNDAMENTAL INDÍGENA ÀS TERRAS DE OCUPAÇÃO TRADICIONAL.



    1. É dotada de repercussão geral a questão constitucional referente à definição do estatuto jurídico-constitucional das relações de posse das áreas de tradicional ocupação indígena à luz das regras dispostas no artigo 231 do texto constitucional.



    2. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida” (grifei).



    Em 6/5/2020, o Ministro Edson Fachin, relator, ao examinar pedido de tutela provisória incidental, determinou a suspensão nacional dos feitos que versam sobre a matéria discutida naqueles autos. Transcrevo da decisão monocrática:



    “De uma parte, concretamente, as ações que envolvem questões indígenas são deveras sensíveis, com dilação probatória de grande complexidade e que, ordinariamente, abrangem uma diversidade de temas, nem todos coincidentes com o âmbito da presente demanda. Ademais, a paralisação dos processos judiciais poderia culminar com eventual prejuízo à situação dos litigantes e à razoável duração dos processos, que se estenderiam por tempo ainda após a decisão colegiada neste feito.



    Nada obstante, de outra parte, vivenciamos uma emergência de saúde pública, assim reconhecida no território nacional em face do surgimento do novo coronavírus (COVID-19) pela Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Posteriormente, em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde OMS caracterizou a dissipação da infecção causada pelo vírus Sars-CoV-2 como uma pandemia.



    Em face dessa pandemia, que ainda não possui data para encerrar-se, uma vez que a ciência ainda não descobriu remédio ou vacina para um vírus que tem demonstrado grande potencial de contágio e de letalidade, a OMS vem orientando governos e populações, dentre outras medidas, a adotar práticas de isolamento social, a fim de impedir ao máximo a disseminação da infecção.



    Retornando ao tema ora posto em análise, é notório que os indígenas, desde as primeiras incursões em terras brasileiras, sofreram com as doenças trazidas, e que essas moléstias foram responsáveis, até recentemente, por dizimarem etnias inteiras pelo interior do País, dada a falta de preparo do sistema imunológico dos índios às enfermidades.



    Assim, muito embora se trate de uma doença nova, cujo mecanismo cientistas e autoridades sanitárias do mundo inteiro ainda buscam compreender, as medidas de distanciamento e isolamento social vem sendo adotadas por vários países, com diminuição progressiva no número de contaminados e de falecimentos.



    A manutenção da tramitação de processos, com o risco de determinações de reintegrações de posse, agravam a situação dos indígenas, que podem se ver, repentinamente, aglomerados em beiras de rodovias, desassistidos e sem condições mínimas de higiene e isolamento para minimizar os riscos de contágio pelo coronavírus.



    Incide, no caso, o princípio da precaução, com assento no artigo 225 da Constituição da República, a exigir do Poder Público um atuar na direção da mitigação dos riscos socioambientais, em defesa da manutenção da vida e da saúde.



    […]



    A Peticionária refere-se à situação dos indígenas em face à pandemia relativa ao coronavírus (COVID-19), a impedir as decisões que imponham reintegrações de posse nesse período.



    E, com efeito, afigura-se razoável, com base no princípio da precaução, adotar a medida disposta no artigo 1.035, §5º, do Código de Processo Civil, com modulações.



    Assim, com base no artigo 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino, nos termos do pedido, a suspensão nacional dos processos judiciais, notadamente ações possessórias, anulatórias de processos administrativos de demarcação, bem como os recursos vinculados a essas ações, sem prejuízo dos direitos territoriais dos povos indígenas, modulando o termo final dessa determinação até a ocorrência do término da pandemia da COVID-19 ou do julgamento final da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 1.017.365 (Tema 1031), o que ocorrer por último, salvo ulterior decisão em sentido diverso” (grifei).



    Destaco ainda, trecho do parecer da Procuradoria-geral da República, que sintetiza e analisa a controvérsia:



    “[...]



    A liminar deferida deve ser confirmada, com a suspensão da tramitação da Ação de Reintegração/Manutenção de Posse n. 50000153- 78.2022.4.03.6006, na 1ª Vara Federal de Naviraí/MS. 



    Inobstante as justificativas apresentadas pelo Juízo reclamado em suas informações, no sentido de que não ser hipótese de incidência da decisão proferida pela Suprema Corte nos autos do RE 1017365/Tema 1031, data maxima venia, este Membro do Ministério Público Federal discorda. 



    Nos autos do RE 1017365, no qual se discute o tema relativo à definição do estatuto jurídico-constitucional das relações de posse das áreas de tradicional ocupação indígena à luz das regras dispostas no artigo 231 do texto constitucional (Tema 1031), o D. Ministro Relator, Edson Fachin, em decisão proferida em 6 de maio de 2020, determinou, com base no artigo 1.035, § 5º, do CPC, ‘a suspensão nacional dos processos judiciais, notadamente ações possessórias, anulatórias de processos administrativos de demarcação, bem como os recursos vinculados a essas ações, sem prejuízo dos direitos territoriais dos povos indígenas, modulando o termo final dessa determinação até a ocorrência do término da pandemia da COVID-19 ou do julgamento final da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 1.017.365 (Tema 1031), o que ocorrer por último, salvo ulterior decisão em sentido diverso’.



    Ora, trata-se o caso em questão de ação possessória movida contra agrupamento indígena. Isso é incontroverso. A controvérsia está no direito à posse do imóvel. De um lado a autora defende ser a legítima possuidora do imóvel, o qual teria sido adquirido em dezembro de 2020 e nunca houve qualquer ocupação indígena no local. De outro, as lideranças indígenas afirmam se tratar de terra tradicional, pertencente a seus antepassados desde tempos remotos. 



    Apesar de o Juízo de origem afirmar não haver ‘mínima verossimilhança de que se trata de terra tradicional’, o laudo pericial antropológico feito nos autos do Procedimento Administrativo n. 1.21.003.000531/2021-20 diz exatamente o contrário, vejamos:



    ‘[....] 3. Existe uma reivindicação territorial específica em relação ao local ocupado? Os indígenas reivindicam a demarcação da área como terra indígena? Sim, há uma reivindicação territorial específica em relação ao local ocupado. E os indígenas, sim, reivindicam a demarcação da terra como terra indígena. A imagem 2, abaixo,apresenta um foto de satélite produzida a partir do Google Earth. Com o recurso “polígono” do aplicativo, foi possível medir aproximadamente o perímetro sugerido pelo grupo ( em vermelho) , totalizando aproximadamente 9,96 hectares. 



    4. É possível afirmar que o local ocupado constitui terra tradicionalmente ocupada por índios, atendendo os requisitos estabelecidos no art. 231?



    O parágrafo primeiro do art. 231 define quais elementos/requisitos tornam uma terra indígena tradicionalmente ocupada: 



    •’as por eles habitadas em caráter permanente’ Os indígena de Mboreviry jamais deixaram o grande território, o Nande Retã, estando sempre circulando, inclusive, nos domínios do tekoha guasu Santiago kue, com quem mantêm relações diversas. As saídas da tekoha apenas ocorreram em caráter temporário e efêmero, dentro da lógica de circulação dos índios, o que é culturalmente esperado – o oguatá. 



    •’as utilizadas para suas atividades produtivas’ Apesar de pequena, a área territorial, o número de famílias é reduzido o suficiente para que se possam realizar roças de pequena escala e pequenas criações de aves, o que já estão realizando. Recursos diversos são captados nas changas, os trabalhos ocasionais realizados pelos índios, o que é facilitado pela situação urbana. Não se pode esquecer, que em função dos intercâmbios destas comunidades, que operam em redes, a cooperação complementa as atividades produtivas. 



    •’as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar:’ 



    A área apontada pelos indígenas como de seu interesse é pequena, posto que o avanço dos bairros limitou aquele campo em apenas 9.96 hectares. Território pequeno com uma população propensa a crescer pode ser danoso aos recursos naturais existentes, exaurindo-os em uma geração. Há, no entanto, a possibilidade de aumentar a proposta de demarcação, o que aliviaria as tensões ecológicas. •“as necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições.’ 



    A terra em comento, nas atuais pressões demográficas oferecem recursos e possibilidades maiores do que aqueles verificados/disponibilizados nas antigas reservas indígenas, onde as superlotação tornou o convívio insuportável, com pouquíssimas condições de se auferir a reprodução física e cultural.’ (destacou-se) 



    Ora, se se trata ou não de terra tradicional, não há como aqui saber. O que se sabe é que há uma ação possessória em curso na qual foi determinada a remoção de famílias indígenas que atualmente ocupam a área. S.m.j., trata-se sim de hipótese abarcada pela decisão proferida nos autos do RE 1017365/Tema 1031.



    Importante ainda consignar que o fato de a ocupação ter sido recente – em outubro de 2021 – não afasta a possibilidade de suspensão do feito, pois a decisão proferida nos autos do RE 1017365/Tema 1031 não elencou tal hipótese como exceção à suspensão nacional dos processos que determinou. “ (págs. 2-4 do documento eletrônico 23 – grifos no original)



    Constato, ademais, a identidade entre as circunstâncias fáticas e o paradigma na reclamação, o Tema 1.031, que engloba as ações possessórias envolvendo terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. 



    Observo que a invasão irregular ocorreu anteriormente à pandemia no País e se trata de desocupação coletiva, mesmo que restrita às áreas desocupadas do imóvel, enquanto persistem os efeitos da crise sanitária da Covid-19.



    Ademais, persistem as circunstâncias fáticas relativas à pandemia da COVID-19, fatos que embasaram a suspensão nacional dos processos que têm por tema a controvérsia do Tema 1.031 da Repercussão Geral. 



    Desse modo, a situação dos autos atende aos parâmetros fixados na decisão paradigma. Nesse cenário, entendo que o órgão reclamado violou o paradigma suscitado.



    Nesse sentido, menciono julgados proferidos por Ministros deste Tribunal em ações que versam sobre o tema: Rcl 45.260/BA, de minha relatoria; Rcl 45.671/BA, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; Rcl 43.907-MC/RJ, de relatoria da Ministra Rosa Weber; e Rcl 43.058-MC/BA, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes. 



    Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar a suspensão do processo na origem para que se aguarde o julgamento de mérito do RE 1.017.365/SC (Tema 1.031 da Repercussão Geral).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator